Tribunal: TJDFT
Processo: 0737499-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os agravantes também compõem o polo passivo da execução, de modo que não integram o feito na qualidade de sócios das empresas executadas, mas sim de devedores.
2. No caso, ausente o direito vindicado, considerando que a execução busca o pagamento de contrato de honorários advocatícios inadimplido, bem assim que o arresto foi deferido em imóvel pertencente à agravante na qualidade de executada, e não de sócia da empresa devedora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.